Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. SEGURO VEICULAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR-SEGURADO. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Antes de intimação para sanar o vício relativo ao recolhimento do preparo, a ré/apelante comprovou o recolhimento em dobro deste, o que atende ao definido no art. 1.007, §4o do CPC.

2. Nos termos do que narrado na inicial, evidenciada a legitimidade ativa ad causam da autora para pleitear indenização securitária, pois, conquanto não seja a titular da apólice de seguro, é a proprietária do veículo sinistrado.

3. Hipótese em que a apelante/seguradora não comprovou nem o alegado estado de embriaguez do condutor do veículo, nem a causa determinante do evento danoso, razão de não poder ser afastado o dever de pagamento da indenização securitária

4. “6. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Temas no 99 e 112), fixou a tese de que ‘A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC’, de modo que, não havendo previsão contratual acerca da responsabilidade em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a taxa Selic. (..)” (TJDFT. Acórdão 1390876, APC07067852120218070004, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 1/12/2021, DJe 16/12/2021).

5. Pela sentença recorrida, os pedidos do autor foram julgados parcialmente procedentes, ré/apelante condenada ao pagamento do valor do veículo sinistrado, e julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais (ID40048406), razão de dever ser reconhecida sucumbência reciproca e equivalente (art. 86 do CPC), redistribuindo-se os respectivos ônus.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.